Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704546-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEWERSON BATISTA LIMA AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse. O autor/agravante, Clewerson Batista Lima, comprovou o recolhimento do preparo somente após a interposição do recurso e intimado a recolher o equivalente a mais um preparo, nos termos do art. 1.007 § 4° do CPC/2015 (ID 37160000), deixou o prazo transcorrer in albis (ID 37568561). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser deserto. P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator